Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-19.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009724-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (RECORRENTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0016-90 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRIDO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e acolher o pedido de extinção do feito em razão da contumácia, o que o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA –TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AGENDAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 1º, DA LEI 11.442/2007 – INDEVIDA A CONDENAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria (grãos), resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante, nos termos do §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007.

Entretanto, nos termos do artigo 11, §1º da Lei supracitada, para caracterizar o atraso e a responsabilidade pelas estadias, deve o transportador comprovar que agendou previamente o descarregamento dos grãos.

Nesse sentido: “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUXÍLIO ESTADIA. APREENSÃO DE CARGA EM POSTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O AGENDAMENTO DA CHEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme se verifica nos documentos trazidos aos autos, ambas as partes recorrentes integram o negócio jurídico na condição de “proprietário” e “destinatário”, sendo legítimos para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007 e jurisprudência consolidada do TJMT. 2. Não se aplica, no caso concreto, o prazo decadencial do artigo 745 do Código Civil, por se tratar de verba indenizatória regida pela Lei n. 11.442/07. 3. Inexiste previsão legal na Lei n. 11.442/07 sobre o pagamento de auxílio estadia em situações de apreensão de carga em posto fiscal, de modo que a verba está adstrita a atrasos na carga e descarga, conforme artigo 11, §5º, da referida lei. 4. Ausente, nos autos, a comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, ainda, prévia notificação de chegada, sendo especialmente necessária em razão da apreensão temporária da carga. 5. O tempo que a parte recorrida aguardou a liberação da carga faz parte do risco inerente da atividade do Transportador Autônomo de Carga (TAC), não havendo elemento que comprove uma situação que ultrapasse as raias da esfera patrimonial e possa justificar a condenação em danos morais. 6. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1006348-93.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).”

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, entendo ser o caso do acolhimento do pleito de extinção por contumácia (art. 51, I, Lei n. 9.099/1995).

Isso porque a parte autora, pessoa jurídica, se fez presente em audiência de conciliação representada por preposto (id. 203668717), circunstância que somente é permitida nos casos em que é ré. Nesses termos, dispõe o Enunciado 141 do FONAJE:

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Ainda, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURIDICA - COMPARECIMENTO PESSOAL - REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE).

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 141 DO FONAJE PROMOVENTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO ACOLHIDA.

Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE).

(TR-MT, N.U 1000703-45.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Em faço do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e acolher o pedido de extinção do feito em razão da contumácia, o que o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024